Tribunal: TJDFT
Processo: 0745000-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INÉRCIA DOS HERDEIROS. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 617 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se o Juízo singular incorreu em equívoco ao promover a nomeação de ofício o inventariante nos autos do processo de origem.
2. A continuidade do curso do inventário judicial independe da iniciativa das partes. A simples inércia dos herdeiros não autoriza a extinção do processo. Havendo bens a partilhar, impõe-se ao Juízo singular a adoção das medidas necessárias para assegurar a necessária sucessão patrimonial e a efetivação da partilha, inclusive mediante a eventual nomeação de inventariante judicial.
3. No caso em exame verifica-se que a inventariante inicialmente nomeada foi removida do encargo em razão do reiterado descumprimento das determinações judiciais. Os demais herdeiros foram devidamente intimados para que se manifestassem a respeito de eventual interesse em assumir o encargo, tendo permanecido inertes. 3.1. Diante da ausência de manifestação dos legitimados, o douto Juízo singular acertadamente nomeou uma inventariante judicial, com respaldo na regra prevista no art. 617, inc. VII, do Código de Processo Civil.
4. Convém ressaltar que a inventariante pode ser posteriormente removida, “de ofício ou a requerimento”, caso seja comprovada uma das hipóteses estabelecidas nos incisos do art. 622 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.